Tribunal: TJSP
Processo: 1002599-84.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Responsabilidade civil. Anotação em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Dano moral. Se o valor arbitrado revela-se insuficiente para compor a reparação do abalo extrapatrimonial experimentado, impõe-se sua majoração.
Juros de mora. Honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de interesse recursal.

Ementa:
Responsabilidade civil. Anotação em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Dano moral. Se o valor arbitrado revela-se insuficiente para compor a reparação do abalo extrapatrimonial experimentado, impõe-se sua majoração.
Juros de mora. Honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de interesse recursal.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.